Tribunal: STF
Processo: AP 1234
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de CARLOS EMILIO YOUNES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 10/9/2025.
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré apresentasse manifestação (eDocs.  101-103).
Intimada, a Defesa de CARLOS EMILIO YOUNES alega, quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento, que “as referidas quedas de sinais de GPS se deram em deslocamentos dentro do Metrô de São Paulo, na área de um parque que fica próximo da residência do acusado, ou dentro da sua própria residência, local de onde jamais saiu nos períodos noturnos” (Inq. 4.921/DF, petição STF nº 2.616/2026).
Ao final, requereu “seja determinado o arquivamento desta apuração, vez que inexiste na CECOP qualquer registro de falta ou descumprimento por parte do acusado Carlos Emílio Younes”.

É o relatório. DECIDO. 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.
Traslade-se a petição STF nº 2.616/2026 aos autos desta Ação Penal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente